Tribunal: TJSP
Processo: 2136632-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Contrato de administração imobiliária em razão da locação de imóvel comercial – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela devedora na demanda em relação ao excesso de execução e consequentemente discordou da remessa dos autos ao contador judicial para conferência de cálculos - Pedido de remessa ao contador para análise dos valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Contrato de administração imobiliária em razão da locação de imóvel comercial – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação oferecida pela devedora na demanda em relação ao excesso de execução e consequentemente discordou da remessa dos autos ao contador judicial para conferência de cálculos - Pedido de remessa ao contador para análise dos valores discutido envolvendo os demandantes - Pedido de reconsideração para que os autos fossem ao contador judicial em razão da rejeição da impugnação oferecida em razão da questão de excesso de execução - Mantida decisão anteriormente que havia rejeitada a impugnação - Não suspensão do prazo recursal – Intempestividade – Decisão do Juízo de origem que manteve a rejeição da impugnada oferecida pela executada, razão pela qual considerou válidos os valores exequendos apresentados pela exequente na demanda em discussão e consequentemente discordou da remessa dos autos ao contador judicial para conferência de cálculos - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - Ausência de conteúdo decisório - Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Ausência de recolhimento das custas de preparo - Recurso deserto.

No caso ora sob exame, a agravante não apresentou nenhum comprovante de recolhimento do preparo do recurso. Sendo assim, de julgar-se deserto o recurso - Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015) - Agravo intempestivo, pois o requerimento de reconsideração de decisão não suspende, nem interrompe o curso para a interposição de agravo – De qualquer modo, melhor compulsando os autos, verifico que mesmo que seguimento tivesse, o agravo de instrumento estaria fadado ao insucesso, tendo-se em conta a rejeição da impugnação oferecida pela devedora em relação ao excesso de execução. Sendo assim, a agravante, a princípio, não demonstrou o defeito invocado diante da conta apresentada e acolhida pelo Juízo de origem no caso ora sob exame, tendo sido consignado pelo douto juiz de primeiro grau que analisando os cálculos em discussão, verificou que os cálculos apresentados pela exequente foram elaborados de acordo com os comandos judiciais proferidos, ou seja, a agravante não demonstrou que o cálculo deva ser desconsiderado, tal como constou da r. decisão de fls. 633/634 dos autos principais.

Agravo não conhecido, com observação.